Tribunal: TJSP
Processo: 1003027-83.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus decorrentes".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000099525
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1003027-83.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante GILSON
DOS SANTOS MOTAS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1003027-83.2017.8.26.0161
Voto no 33.568
Fls. 2
Comarca: DIADEMA - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1003027-83.2017.8.26.0161)
Apelante: GILSON DOS SANTOS MOTAS
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante
decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há
que se cogitar de indenização no âmbito da
infortunística. Em que pese a sucumbência, o autor está
isento dos ônus decorrentes”.
Apelação desprovida com observação.
Trata-se de ação acidentária movida por Gilson dos Santos
Motas contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas
funções para a empresa que menciona, tornou-se portador de problema
colunar, mal esse que reduziu a sua capacidade profissional. Postula a
concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 123/135).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1003027-83.2017.8.26.0161
Voto no 33.568
Fls. 3
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade concedida (páginas 147/148).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
julgado. Insiste, em suma, na alegação de que é portador de lesões na
coluna de origem ocupacional que efetivamente repercutem na sua
capacidade laboral, de modo que faz jus ao benefício acidentário
(páginas 153/160).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 170).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Tenho que a improcedência do feito é mesmo a medida a se
impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão
de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões na coluna, cuja causa
de eclosão, segundo alega, está relacionada com as condições inóspitas
às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que o autor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1003027-83.2017.8.26.0161
Voto no 33.568
Fls. 4
ostenta nenhuma sequela decorrente de lesões na coluna a ensejar
configuração de déficit funcional a ser considerado (ver páginas
123/135).
De fato, vê-se que os achados do exame físico dos
segmentos avaliados (coluna cervical e lombar) apontaram resultados
dentro da normalidade e os testes específicos ao diagnóstico das
doenças foram todos negativos, não se evidenciando, portanto, nenhum
sinal de restrição à capacidade laboral do autor (ver páginas 127/128).
Asseverou também o Expert que as alterações encontradas
no exame complementar realizado na coluna do autor, além de não
indicarem incapacidade, não guardam nexo causal com as atividades
profissionais por ele exercidas, sendo de cunho degenerativo (ver
página 131/133).
Outrossim, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de
moléstia ocupacional, conforme se extrai do bojo do laudo oficial,
descabe na espécie o deferimento da indenização postulada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1003027-83.2017.8.26.0161
Voto no 33.568
Fls. 5
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada apenas com
a ressalva de que o autor está isento do pagamento dos ônus decorrentes
da sucumbência por força da expressa previsão legal a respeito
(parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator